Tribunal: TJES
Processo: 5018340-93.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018340-93.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHIAS MAGEVSKE PAGUNG
RECORRIDO: C. F. T. - CENTRO DE FORMACAO TECNICA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018340-93.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MATHIAS MAGEVSKE PAGUNG

RECORRIDOS: C. F. T. - CENTRO DE FORMACAO TECNICA LTDA - ME, OCIMAR FIOROT, JOELMA BATISTA CUNHA FIOROT

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.
Pois bem.

Trata-se de ação proposta por MATHIAS MAGEVSKE PAGUNG em face de C. F. T. – CENTRO DE FORMAÇÃO TÉCNICA LTDA – ME, OCIMAR FIOROT e JOELMA BATISTA CUNHA FIOROT, por meio da qual o recorrente sustentou ter contratado curso profissionalizante junto ao Centro de Formação, realizando pagamentos diretamente aos recorridos OCIMAR e JOELMA, que seriam professores e responsáveis pelas tratativas. Aduziu que, apesar de ter adimplido as últimas três parcelas, mediante depósito na conta de JOELMA, foi surpreendido com novas cobranças e, ainda, deixou de receber o certificado de conclusão de curso, o que lhe trouxe prejuízos profissionais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando apenas os recorridos OCIMAR e JOELMA ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.277,48, rejeitando, todavia, a pretensão de danos morais e o pedido de emissão do certificado, por ausência de comprovação da realização do estágio obrigatório.

Inconformado, o recorrente pleiteia a reforma da sentença para que sejam acolhidas as pretensões deduzidas na petição inicial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada
não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifica-se que, não obstante os argumentos deduzidos nas razões recursais, assiste razão ao juízo sentenciante quanto ao indeferimento dos pedidos de emissão de certificado e indenização por danos morais.

Com efeito, o próprio conjunto probatório apresentado pelo recorrente demonstra que não houve comprovação mínima do cumprimento dos requisitos necessários para a emissão do certificado, especialmente no que diz respeito à realização do estágio obrigatório, requisito indispensável à certificação, conforme previsto no regulamento interno do curso e amplamente destacado pelo juízo de origem.

O ônus de demonstrar o atendimento das exigências para a certificação competia ao recorrente, nos termos do art. 373, I, do CPC. Entretanto, o autor não logrou êxito em comprovar, de forma idônea, a execução do estágio prático, tampouco apresentou declaração, documentos, frequência ou qualquer outro elemento apto a infirmar a conclusão sentencial.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não se vislumbra a ocorrência de abalo que supere o mero dissabor cotidiano. Ainda que o recorrente alegue frustração por não ter recebido o certificado, tal circunstância decorreu da ausência de cumprimento de requisitos que lhe incumbiam, não havendo falar em conduta ilícita dos recorridos a justificar reparação moral.

Ademais, a sentença também consignou que o recorrente será devidamente ressarcido dos valores pagos aos recorridos OCIMAR e JOELMA (e já até foi – v. ID 14060630), que indevidamente receberam parcelas de curso sem respaldo jurídico, motivo pelo qual os danos materiais foram corretamente fixados. Não há, porém, elementos que ampliem a responsabilidade civil para além do que já foi reconhecido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)